Tribunal: TJDFT
Processo: 0728471-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728471-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.S.D.S. AGRAVADO: B. G. S. REPRESENTANTE LEGAL: C.G.D.C. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por M.S.D.S., contra decisão proferida em cumprimento de sentença de obrigação alimentar (Proc. no 0045332-98/2012), movido pela menor B.G.S., representada por sua genitora, C.G.D.C. A decisão agravada deferiu medida cautelar em favor da exequente, a fim de determinar a averbação de indisponibilidade do imóvel penhorado nos autos, até o julgamento da questão atinente ao reconhecimento da alienação em fraude à execução. Fundamentou o seguinte (ID18517372): “Trata-se de cumprimento de sentença que se processa sobre o rito da penhora na qual se deu a penhora do seguinte imóvel: ‘Fazenda Itambé’, medindo 514,0821 ha, situada no município e comarca de Coribe/BA, matrícula no 6.463 perante o Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, Município de Coribe e Jaborandi/BA. Nos termos de decisão de ID 46578384, proferida em 09 de outubro de 2019, foi determinada a penhora do imóvel, pois inclusive, tinha sido trazida aos autos certidão da matrícula do imóvel, atestando a propriedade. Contudo, o Requerido alegou que o imóvel já tinha sido vendido em 05 de novembro de 2018. A parte Requerente alega que a alienação do imóvel deu-se em fraude à execução, pleiteando a ineficácia do negócio jurídico de alienação do imóvel em relação a ela, pleiteando a intimação da terceira adquirente para se manifestar nos autos. Agora, a credora pleiteia medida cautelar de expedição de mandado ao Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, Município de Coribe e Jaborandi/BA, para fins de indisponibilidade do imóvel penhorado, até o julgamento da questão atinente ao reconhecimento da alienação em fraude à execução. Presentes os requisitos a que se refere o artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo ao resultado útil do processo, impõe-se o acolhimento da medida formulada, a título de cautelar, conforme previsão do artigo 301, caput, do Código de Processo Civil. Afinal, há fortes elementos que indicam que a alienação do imóvel objeto da penhora deu-se em fraude à execução. Isto posto, acolho o pedido formulado pela credora e determino a expedição de mandado de averbação dirigido Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, Município de Coribe e Jaborandi/BA, para fins de averbação de indisponibilidade do imóvel penhorado, até o julgamento da questão atinente ao reconhecimento da alienação em fraude à execução. Ainda, intime-se a terceira adquirente do imóvel, Ana Benedita Fernandes da Silva Cordeiro pg 6 62626474), para tomar ciência da presente execução, bem como da penhora do imóvel, conforme previsão do artigo 792, §4o, do Código de Processo Civil. Se não conhecido nos autos o endereço completo dela, a Secretaria deverá solicitar as informações à parte credora. Intime-se, inclusive o Ministério Público.” Em seu recurso (ID18515360), o agravante postula os benefícios da justiça gratuita. Prossegue alegando a impossibilidade de penhora do imóvel “Fazenda Itambé”. Sustenta que não praticou fraude à execução. Afirma que alienou referido bem aos 05/11/2018 (ID18517376), data anterior à intimação para pagamento do débito no valor de R$268.883,96, que teria ocorrido em 28/11/2018 (ID18517382). Acrescenta que o bem estava livre de qualquer impedimento à época da alienação, pois a penhora foi determinada apenas onze meses após a venda, em 09/10/2019. Defende a ausência de prova quanto à má-fé do terceiro adquirente, conforme determina a Súmula no 375 do STJ. Com isto, pretende a antecipação da tutela recursal, “a fim de que sejam assegurados os direitos de terceiros de boa-fé, no caso, os adquirentes da Fazenda Itambé”, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para preservação do direito de propriedade dos adquirentes. É o relatório. Cabe, inicialmente, analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Segundo o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. O §2o do mesmo dispositivo acrescenta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim, a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que atestem a falta dos requisitos legais. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4o, CPC). No caso, o agravante apresenta declaração de hipossuficiência (ID18519818), ao passo que inexistem provas ou argumentos concretos em sentido contrário, o que indica o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado. Com estes fundamentos, DEFIRO a gratuidade para este recurso. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pese a argumentação recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da pretensão emergencial. O registro de indisponibilidade na matrícula do imóvel penhorado, determinado de forma cautelar até o julgamento sobre a ocorrência ou não de fraude à execução, revela-se como providência idônea para assegurar o direito da credora dos alimentos, nos termos do art. 301 do CPC. Por outro lado, tal medida não acarreta graves prejuízos ao agravante ou terceiro adquirente, ante a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fático. Além disso, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. Com efeito, o bem colocado em indisponibilidade foi transmitido em 2018 (IDs 18517376/18517377), quando já em curso o presente cumprimento de sentença, iniciado em 2012 (IDs 18515408 e 18517359). Logo, revela-se necessário aguardar o desenvolvimento da instrução no processo principal, momento em que a matéria será examinada com maior profundidade e esclarecida a controvérsia relativa à fraude à execução. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (arts. 1.019, III, e 178, II, CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator